Tribunal: TJDFT
Processo: 0021075-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0021075-36.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOTERIAS, ASSOCIACAO DOS CORRESPONDENTES DO BANCO DE BRASILIA - ASCOSEBAN AGRAVADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOTERIAS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito a certidão de ID 14889849. Retifique-se a autuação para constar como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consoante o termo de autuação de ID 12780230 - Pág. 1, porquanto o recurso extraordinário de ID 12780227 - Pág. 1/16 foi interposto pelo Parquet, e tem como recorridos CLDF, ASCOSEBAN – Associação dos Correspondentes do Banco de Brasília, e SINDILOTERIAS – Sindicato das Empresas de Loterias, Comissários e Consignatários do Distrito Federal. Restituo integralmente o prazo para o órgão ministerial impugnar o juízo de admissibilidade de ID 13134881, oportunidade na qual poderá ratificar o agravo no recurso extraordinário por ele interposto no ID 15765990, tendo em vista que, na publicação de ID 15604618, apenas constou a ementa do acórdão recorrido. Observe a Secretaria a vista pessoal do Parquet. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e, diante das contrarrazões de ID 17310358 e da certidão de ID 19547555, retornem-me os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024